Tribunal: TJDFT
Processo: 0716456-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MODIFICAÇÃO DA FACHADA. COLOCAÇÃO DE BANDEIRAS E OBJETOS NA SACADA SEM OBSERVÂNCIA DE LIMITAÇÕES ESTABELECIDAS NA CONVENÇÃO E NO REGIMENTO INTERNO. NOTIFICAÇÃO DE CONDÔMINOS E APLICAÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O condomínio edilício resulta de equilibrada equação, a qual envolve a propriedade exclusiva de áreas privadas e a propriedade comum nas partes indivisas. O art. 1.335 do Código Civil disciplina o direito dos condôminos sobre o que a cada um pertence e sobre o que pertence indistintamente a todos.

2. O art. 1.336 do Código Civil e o art. 10 da Lei n. 4.591/64 vedam a modificação da fachada do condomínio edilício, sem a anuência unânime dos demais coproprietários do condomínio. Norma proibitiva que abarca também limitação de uso da unidade quando prejudicial à harmonia da fachada da edificação. Dispõe no mesmo sentido, o item 17, da cláusula sétima, do Regimento Interno do condomínio Recorrente (ID num 45628374 - pág. 16).

3. A previsão de direitos e deveres na legislação civil, na Convenção de Condomínio e no Regimento Interno visam à necessária conciliação entre interesses individuais e interesses da coletividade dos condôminos para promover a devida organização do condomínio, seu bom funcionamento e a boa convivência dos moradores.

4. A decisão tomada em Assembleia Geral dos condôminos, regulamentando o uso das dependências do prédio, inclusive quanto à vedação da colocação de objetos na sacada do edifício tem validade, pois representa a vontade da coletividade e deve ser cumprida por todos os condôminos. O condômino, como também o locatário, que se subordina às normas condominiais, que não atende à disciplina do Regimento Interno do Condomínio e é notificado para adequar o uso da propriedade e não atende à notificação, sujeita-se à multa prevista pelas normas aprovadas pela Assembleia Geral. Assim, a aplicação das penalidades previstas nas regras de regência do condomínio deve ser feita a todos os condôminos infratores, sem distinção.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.